Tribunal: TCU
Processo: 015.017/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil a partir do falecimento de Edmo da Costa, José dos Santos e Antônio Antonino Soares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil a partir do falecimento de Edmo da Costa, José dos Santos e Antônio Antonino Soares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os ato de pensões militares instituídos por Edmo da Costa, como ato inicial, em favor de Mércia Maria Borges da Costa (à Peça 2 sob o no 42813/2016), já que, além da presente pensão militar, a Sra. Mércia Maria Borges da Costa perceberia cumulativa e indevidamente a aposentadoria e a pensão por morte sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS); por José dos Santos, como ato inicial, em favor de Elaine Musser dos Santos (à Peça 3 sob o no 43897/2016), já que, além da presente pensão militar, a Sra. Elaine Musser dos Santos perceberia cumulativa e indevidamente a aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) estadual e a pensão por morte sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS); e por Antônio Antonino Soares, como reversão, em favor de Geisa Miriam Soares Santana, Geusa Maria Soares, Gilsa Maria Soares Carvalho, Gleide Miriam Soares, Juraci Pires Borges e Maria De Fatima Soares Rosa (à Peça 4 sob o no 44379/2016), já que, além da presente pensão militar, a Sra. Gleide Miriam Soares perceberia cumulativa e indevidamente a aposentadoria sob o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e a pensão por morte sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.1 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. oriente as interessadas indicadas no item 9.1 deste Acórdão (Mércia Maria Borges da Costa, Elaine Musser dos Santos e Gleide Miriam Soares) sobre a eventual possibilidade de exercerem a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir das subjacentes desistências das indevidas percepções cumulativas; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões militares indicadas no item 9.1 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação sobre os múltiplos benefícios em prol de Mércia Maria Borges da Costa, Elaine Musser dos Santos e Gleide Miriam Soares, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS avalie a legalidade, ou não, da atual situação previdenciária de Mércia Maria Borges da Costa ante a cumulativa percepção da aposentadoria e da pensão por morte sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS); de Elaine Musser dos Santos ante a cumulativa percepção aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) estadual e a pensão por morte previdenciária sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS); além da atual situação previdenciária de Gleide Miriam Soares ante a cumulativa percepção da aposentadoria sob o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e a pensão por morte previdenciária sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS); devendo o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.